Tribunal: STF
Processo: ARE 1367187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por C.E.S. e por M.A.M.C. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    Os apelos extremos de C.E.S. e M.A.M.C. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 17, DA LEI N° 7.492/86.EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS COLIGADAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INOCORRÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. CRIME QUE PRESCINDE DE DANO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REDUZIDA. INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, D, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. PENA DE MULTA REVISTA. VALOR DO DIA-MULTA MANTIDO. REPARAÇÃO DE DANOS DO ART. 387, IV, CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. A preliminar de inépcia da denúncia resta rejeitada. A peçainaugural da presente ação penal atendeu aos requisitos elencados no artigo 41,do Código de Processo Penal. Além disso, nos delitos de autoria coletivapraticados por dirigentes de pessoas jurídicas, a jurisprudência dos tribunaispátrios não exige a mesma precisão descritiva do que aquela imposta no caso decrimes individualmente cometidos.



    2. A conduta praticada pelos réus é típica e amolda-se aopreceituado pelo artigo 17, da Lei n° 7.492/86. Embora a defesa tente dar novaroupagem às operações feitas, foi devidamente apurado que os adiantamentosrealizados foram repassados por meio de empréstimos (mútuo).



    3. In casu, a elaboração de laudo pericial se apresentou prescindível. A materialidade foi devidamente demonstrada pelo conjunto probatório acostado aos autos.



    4. Não havendo prova escorreita de que os réus não tinham alternativa senão incorrer na prática delitiva, inviável a aplicação da alegada inexigibilidade de conduta diversa, causa supralegal de excludente de culpabilidade.



    5. Impossibilidade de reconhecimento do estado de necessidade. Ausência de comprovação do perigo imediato que justificasse o cometimento do delito.



    6. A consumação do delito do artigo 17, da Lei n° 7.492/86 independe de prejuízo, tratando-se de crime de mera conduta. A consumação ocorre com a prática das condutas descritas no tipo, sendo, dessa forma, prescindível a ocorrência de dano efetivo.



    7. Autoria demonstrada, tendo os réus, inclusive, confirmado as operações efetuadas.



    8. Pena -base mantida.



    9. Atenuante da confissão espontânea aplicada, mas reduzida à fração de 1/6.



    10. Inaplicabilidade da agravante do artigo 61, II, "g", do Código Penal. A prática do delito imputado já pressupõe a violação do dever inerente à atividade profissional.



    11. Reconhecimento da continuidade delitiva. Fração de aumento é aplicada em razão no número de infrações cometidas. Aumento mantido em 2/3, tendo em vista que foram concedidos 75 (setenta e cinco) adiantamentos vedados.



    12. Regime inicial mantido no aberto.



    13. Pena de multa reduzida.



    14. Valor do dia -multa mantido. Não há incompatibilidade entre o seu quantum e a situação financeira dos apelantes.



    15. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.



    16. Impossibilidade de condenação dos réus à reparação civil autorizada pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    17. Recursos providos em parte."



    Opostos os embargos de declaração por M.A.M.C. e por C.E.S., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de C.E.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de M.A.M.C. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de C.E.S., verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "3. Da Conduta Típica. Na hipótese dos autos, os recorridos foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 17, da Lei n° 7.492/86, assim redigido:



    [...]



    Além de se tratar de crime próprio, que somente pode ser cometido pelo controlador e os administradores da instituição financeira ou a ela equiparada, assim considerados os seus diretores e gerentes, tal como dispõe oartigo 25 da Lei n.° 7.492/86, certo é que, segundo a lição de Paulo BALTAZAR JÚNIOR (Crimes Federais, 8.a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p.449), em virtude da conduta proscrita pelo tipo penal em alusão (negritei):



    "(..) não poderá beneficiar-se do empréstimo (...) a empresa coligada, ou seja, a sociedade controlada pela instituição financeira concedente ou por qualquer das pessoas apontadas como beneficiários vedados, como revela a parte final do dispositivo, ao referir-se a "sociedade cujo controle seja por ela exercido, direta ou indiretamente, ou por qualquer dessas pessoas".



    Ainda, consuma-se o crime com a prática das condutas descritas no tipo penal - tomar, receber, conceder, deferir e promover. Assim, o mero deferimento do empréstimo é suficiente pra a consumação do crime, que não exige a efetiva ocorrência de prejuízo, por se tratar de delito de mera conduta (STJ: HC 5582/SP, Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 23.03.98; REsp 466168, Maria Thereza Moura, Sexta Turma, DJ de 17.12.09).



    Feitas essas breves considerações acerca do delito do artigo 17, da Lei n° 7.492/86, passa-se a analisar o caso dos autos.



     [...]



    4. Da alegação de inexistência de empréstimo.



    [...]



    Das alegações do Parquet, verifica-se que a defesa do corréu CARLOS EDUARDO SCHAHIN atesta que os valores envolvidos nas operações foram restituídos. Tal devolução foi ainda alegada pelo analista do Banco Central, Sérgio Domingues Siqueira (mídia de fl. 830).



    Assim, a conduta praticada pelos recorrentes não pode ser tida como atípica. 



    [...]



    7. Da inocorrência do estado de necessidade. A defesa de EDUARDO SCHAHIN aduz também que a sua conduta poderia ser pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.



    [...]



    In casu, não houve a demonstração do alegado estado de necessidade, eis que não se comprovou a existência de nenhum perigo imediato que justificasse o cometimento do delito.



    Além disso, o delito refere-se a práticas delitivas que se prolongaram pelo exercício de 2009. Foram 75 (setenta e cinco) adiantamentos, o que exigiu planejamento e execução diferida.



    Nesse contexto, a alegação de que a conduta visou proteger o Sistema Financeiro não se sustenta. Ao contrário do que aduz a defesa, ela colocou o mercado em sérios riscos, pois comprometeu 63,3% do patrimônio líquido do Banco Schahin.



    Não incide, assim, o alegado estado de necessidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.252.008/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/3/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986.AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1.114.101/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 951960/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/16).



     



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Já quanto à insurgência de M.A.M.C., verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente